Tribunal: TJES
Processo: 0004718-58.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004718-58.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUCON CONSTRUTORA CONDOMINIO LTDA

APELADO: JORGE LUIZ XIBLE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
Ã
O CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –
ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO RÉU REVEL – PROCESSO ANULADO DESDE A CITAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDUVIDOSA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA – PROMOÇÃO DE ATOS NA BUSCA DO INTERESSE DO REVEL – CONSIDERA
ÇÃO
PARA EFEITOS DE ARBITRAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

1.

R
esta incontroverso nos autos que a Defensoria Pública, ora apelante, ao longo do trâmite da presente demanda, promoveu as diligências necessárias na busca da defesa da parte requerida, tendo apresentado embargos monitórios, recurso de apelação contra a primeira sentença, anulada posteriormente pelo Tribunal, embargos de declaração e nova apelação contra a sentença terminativa ora impugnada.

2.

Nesse contexto,
é induvidosa a
atua
ção
da Defensoria Pública em prol dos interesses
da
empresa
requerida, na condição de curadora especial,
a
qua
l
não pode ser desconsiderad
a
, pois,
ainda
que os efeitos dos atos processuais tenham sido anulados
estes foram praticados
,
tendo, inclusive, o processo retomado o seu curso com a prolação de nova sentença e interposição de novos recursos pela Defensoria Pública (embargos de declaração e apelação).
Ademais, imperioso registrar que a anulação dos atos praticados no processo
não
se deu
por conduta
atribuída

à

curadoria especial

exercida nos autos, o que reforça o argumento de que os atos praticados devem
ser considerados para o fim de arbitramento dos ônus sucumbenciais.

3.

A
presente demanda
foi
extint
a
pelo abandono da causa, ou seja, por negligência da parte autora,
ora apelada
,
o que não deixa dúvidas
que
esta
deu causa à instauração do processo. Deste modo, tendo
a parte autora

dado causa à extinção do processo sem resolução de mérito, é cabível sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

4.

Recurso.
Honorários sucumbenciais arbitrados,
a ser
em

revertido
s
ao
FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação
Cível
interpost
a

pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

contra a sentença
de fl. 166, integrada à fl. 174
, proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
1
ª Vara
Cível de Serra
, que
extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Monitória ajuizada por
JORGE LUIZ XIBLE
em face de Construcon Construtora Condomínio e deixou de arbitrar honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais
de fls. 178/181
,
o
ora apelante

argumenta,
em suma,
que
atuou em todo o curso do processo como curadora especial
da construtora requerida,
tendo apresentado embargos à monitória, recurso de apelação contra a primeira sentença, anulada pelo TJ, e embargos de declaração.

Aduz que nos termos do art. 4º, XXI da LC 80/94 é cabível o recebimento de honorários sucumbenciais.

Alega, ainda, que o tendo o processo sido extinto por abandono da causa por parte do requerente/apelado, deve este suportar os ônus sucumbenciais.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

insurge-se somente contra o capítulo da sentença que
deixou de impor ao apelado

JORGE LUIZ XIBLE

a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apenas para rememorar, destaco que
o
apelad
o

ingressou
com a presente
Ação Monitória, aduzindo ser credor da requerida
Construcon Construtora Condomínio
,
pel
a importância de R$ 4.723,25 (quatro mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), representada pelos cheques acostados aos autos.

Embora a empresa requerida tenha sido revel n
a ação
, a Defensoria Pública Estadual somente passou a atuar em sua defesa,
na qualidade de curadora especial,
após a prolação de dois pronunciamentos jurisdicionais que constituíram o título executivo em desfavor da mesma (fls. 19-v e 27/28), apresentando os Embargos à Monitória de fls. 70/
76.

Na sequência, após a impugnação dos embargos, o juízo de origem proferiu a sentença de fls. 90/94, por meio da qual rejeitou os embargos monitórios.

Interposto o recurso de apelação de fls. 97/104-v, por
Construcon Construtora Condomínio,
representada pela Defensoria Pública Estadual, este E. Tribunal de Justiça reconheceu, de ofício, a nulidade do processo a partir da citação e determinou o retorno dos autos à origem (fls. 152/155).

Após o trânsito em julgado e com o retorno dos autos à
primeira instância
, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora,
ora apelada,
para fornecer endereço válido da parte ré (fl. 160), providência que deixou de ser atendida, mesmo após a regular intimação
(
fl. 161).

Determinada a intimação pessoal da parte requerente/
apelada
, sob pena de extinção do feito por abandono (fl. 162), o Mandado retornou sem cumprimento, em razão de não ter sido encontrada a numeração do im
ó
vel indicada (fl. 165).

Na sequência, o julgador de origem proferiu a sentença apelada que extinguiu a ação sem resolução do mérito por abandono da causa, porém, deixou de conden
ar o requerente/apelado
ao pagamento de honorários sucumbenciais ao argumento de que tendo sido declarados nulos os atos praticados desde a citação, não há que se falar em condenação
nos ônus sucumbenciais
, bem como que após terem retornado os autos à origem a ação retomou seu curso
e logo na sequência foi
extinto por abandono da causa,
sem outros atos praticados pela Defensoria Pública
.

Em que pesem os argumentos da sentença apelada, resta incontroverso nos autos que a Defensoria Pública, ora apelante, ao longo do trâmite da presente demanda, promoveu as diligências necessárias na busca da defesa da parte requerida, tendo apresentado embargos monitórios, recurso de apelação contra a primeira sentença, anulada posteriormente pelo Tribunal, embargos de declaração e nova apelação contra a sentença terminativa ora impugnada.

C
omo é sabido, uma das funções institucionais da Defensoria Pública, estabelecida na Lei Complementar n
º
80/1994 é, conforme
seu
art. 40, XVI,
“exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei.
”

Nesse contexto,
é induvidosa a
atua
ção
da Defensoria Pública em prol dos interesses
da
empresa
requerida, na condição de curadora especial,
a
qua
l
não pode ser desconsiderad
a
, pois,
ainda
que os efeitos dos atos processuais tenham sido anulados
estes foram praticados
,
tendo, inclusive, o processo retomado o seu curso com a prolação de nova sentença e interposição de novos recursos pela Defensoria Pública (embargos de declaração e apelação).

Ademais, imperioso registrar que a anulação dos atos praticados no processo
não
se deu
por conduta
atribuída

à

curadoria especial

exercida nos autos, o que reforça o argumento de que os atos praticados devem
ser considerados para o fim de arbitramento dos ônus sucumbenciais.

A
presente demanda
foi
extint
a
pelo abandono da causa, ou seja, por negligência da parte autora,
ora apelada
,
o que não deixa dúvidas
que
esta
deu causa à instauração do processo.

Deste modo, tendo
a parte autora

dado causa à extinção do processo sem resolução de mérito, é cabível sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nesse contexto não subsistem dúvidas de que os honorários são devidos na presente hipótese, de acordo,
com
a regra prevista no art. 485, §2º, do CPC/
15,

in verbis
:
“§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso interposto
para
reformar a sentença apelada e
condena
r
o
apelado,
JORGE LUIZ XIBLE,
que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa
em favor da ora apelante,
a ser

revertido ao
FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o provimento do apelo interposto e a ausência de arbitramento dos honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
reformar a sentença apelada e
condena
r
o
apelado,
JORGE LUIZ XIBLE,
que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa
em favor da ora apelante,
a ser

revertido ao
FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.